Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. TERMO INICIAL COM ALTA HOSPITALAR DO NEONATO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL promovesse a contagem do período de licença-maternidade da autora tendo como termo inicial a data de 02/05/2023, momento em que sua filha, nascida em 21/03/2023, teve alta do hospital. Com isso, o período de internação (21/03/2023 a 01/05/2023) deveria ser condado como licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011, sem prejuízo de sua remuneração.
II. Aduz a agravante que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela, considerando que o tempo de internação prejudicou o contato da mãe com a criança. Por fim, sustenta a possibilidade de prorrogação da licença-maternidade. Recurso próprio, regular e tempestivo. O pedido liminar foi deferido.
III. Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 49243718), em que a agravada defende a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
IV. De início, salienta-se que a questão em debate neste agravo não encontra mais qualquer divergência no âmbito das turmas recursais após o julgamento da Turma de Uniformização que editou o enunciado n. 24 sobre o tema: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.
V. Na espécie, restou demonstrado que a recém-nascida permaneceu do dia 21/03/2023 ao dia 01/05/2023 em UTI neonatal, situação que o privou do convívio com a mãe nos primeiros dias de vida, prejuízo que será potencializado caso não se garanta à mãe a extensão do convívio por mais esse período, nesses primeiros meses de vida, para consolidação do necessário laço afetivo.
VI. Caso a autora tenha trabalhado em dias nos quais deveria estar em gozo de licença maternidade, nos termos desta decisão, os dias de labor devem ser compensados com a extensão do prazo final da licença maternidade prorrogada conforme o número de dias trabalhados.
VII. Precedentes: TJDFT. Acórdão n. 1642483, Primeira Turma Recursal, Relator:FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/10/2022, Publicado no DJE : 06/12/2022.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmada a decisão de ID n. 49208025, que concedeu a antecipação de tutela, para prorrogar a licença maternidade da agravante em 42 dias.
IX. Sem custas e honorários advocatícios.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.